Tribunal: TJSP
Processo: 2251387-07.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – ITBI – MUNICÍPIO DE GUARULHOS. Decisão que indeferiu o pedido de concessão de tutela antecipada para que fosse determinada a suspensão da exigibilidade do crédito – Recurso interposto pela autora – Superveniência de sentença que julgou improcedente a ação – Resta prejudicado o agravo de instrumento quando proferida a sentença em

Ementa:
TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – ITBI – MUNICÍPIO DE GUARULHOS. Decisão que indeferiu o pedido de concessão de tutela antecipada para que fosse determinada a suspensão da exigibilidade do crédito – Recurso interposto pela autora – Superveniência de sentença que julgou improcedente a ação – Resta prejudicado o agravo de instrumento quando proferida a sentença em primeira instância antes do julgamento do recurso – Recurso prejudicado.